Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603102-59.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
20/05/2024
Número: 0603102-59.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - RUTE BRAVO DOS SANTOS DA
SILVA- PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 RUTE BRAVO DOS SANTOS DA SILVA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
RUTE BRAVO DOS SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43869103
20/05/2024
13:41
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.384

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603102-59.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 RUTE BRAVO DOS SANTOS DA SILVA DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: RUTE BRAVO DOS SANTOS DA SILVA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA.
GASTOS COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE DETALHAMENTO DO SERVIÇO
E DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO CONTRATADO. DEVOLUÇÃO DO
VALOR IRREGULAR AO TESOURO NACIONAL. DESPESAS COM
RECURSOS DO FEFC. IRREGULARIDADE QUE APRESENTA VALOR E
PERCENTUAL ELEVADOS. GASTOS REALIZADOS ANTES DA
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO
INFORMADOS À ÉPOCA. PERCENTUAL INEXPRESSIVO. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada à comprovação idônea, como por meio de contrato, que
contenha o detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo
prestador de serviços. Inteligência do artigo 35, § 12, artigo 53, inciso II, e
artigo 60 da Resolução n º 23.607/2019 do TSE. Precedente desta Corte.

1.1. Considera-se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante
apresentação da justificativa do preço praticado e, tendo em vista que o
pagamento foi realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento da Campanha, é cogente a devolução do valor irregular ao
Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019
do TSE.

2. A existência de gastos eleitorais realizados em data anterior à entrega das
prestações de contas parcial, não informadas à época, que correspondam a
Num. 43869103 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/05/2024 13:41:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052013413025300000042824910
Número do documento: 24052013413025300000042824910
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/05/2024 14:31:09

percentual inexpressivo no contexto da campanha, não compromete a
fiscalização das contas.

3. Irregularidades que apresentam valor total superior a R$ 1.064,00 e
percentual acima de 10% da movimentação financeira de campanha impede
a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ensejando a
desaprovação das contas.

4. Contas desaprovadas, com determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 15/05/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Rute Bravo dos Santos
da Silva, candidata não eleita ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido Republicano
da Ordem Social - PROS, nas eleições de 2022.

A candidata obteve 267 votos na eleição.

Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 120.000,00,
integralmente financeiros do partido, oriundos do FEFC. Não houve o repasse de
recursos do Fundo Partidário (ID 43260166)

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela desaprovação das contas, apontando as seguintes irregularidades (ID 43764098):
a) inconsistências nas despesas realizadas com recursos do FEFC, referentes à
atividades de militância e mobilização de rua; e b) omissão de despesas na prestação de
contas parcial.

Intimada do parecer conclusivo, a prestadora apresentou manifestação e
juntou documento (ID 43783039).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das
contas, com o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional (ID 43793168), sustentando
que: a) em relação aos gastos com cabos eleitorais estão ausentes a
descrição/especificação das atividades executadas, prazo de contratação, definição de
jornada e local de trabalho, remuneração e justificativa do preço, não supridas por nota
Num. 43869103 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/05/2024 13:41:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052013413025300000042824910
Número do documento: 24052013413025300000042824910
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/05/2024 14:31:09

genérica apresentada; e b) no que tange à omissão de gastos na parcial entende possível
a anotação de ressalva, pois o percentual é baixo e foi informado antes da entrega das
contas finais.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

II. No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
desaprovação das contas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Despesas com atividades de militância e mobilização de rua:

Constou no parecer de diligências de ID 43672734 que foram localizadas
inconsistências em gastos eleitorais custeados com recursos públicos do FEFC, todas
classificadas como "atividades de militância e mobilização de rua", conforme descrito:

Num. 43869103 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/05/2024 13:41:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052013413025300000042824910
Número do documento: 24052013413025300000042824910
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/05/2024 14:31:09

Num. 43869103 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/05/2024 13:41:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052013413025300000042824910
Número do documento: 24052013413025300000042824910
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/05/2024 14:31:09

Intimada do parecer de diligências, a prestadora informou o seguinte (ID
43691981):
Num. 43869103 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/05/2024 13:41:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052013413025300000042824910
Número do documento: 24052013413025300000042824910
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/05/2024 14:31:09

"Com a máxima vênia ao amplo esforço da d. unidade técnica em aferir os gastos feitos pela
candidata mulher, muitas vezes com a prestação de contas analisada ainda mais
detalhadamente que a de qualquer candidato do gênero masculino, tem-se que da análise
dos contratos não há qualquer omissão ou ausência de informação necessária, sendo que
cada um dos prestadores de serviço os realizou justamente nas regiões de seus endereços,
de modo que não há que se falar em qualquer irregularidade."

Constou, ainda, no parecer conclusivo que "em que pese a argumentação da
prestadora, não foram atendidas as solicitações do parecer de diligências", motivo pelo
qual a unidade técnica opinou pela manutenção da inconsistência, que totaliza R$
91.050,00 e impacta 75,88% das despesas totais contratadas.

Nos termos artigo 26, VII, da Lei das Eleições, são considerados gastos
eleitorais a remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste
serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais.

Rodrigo López Zílio leciona que "a atividade de militância e mobilização de
rua pode ser definida como toda forma de prestação de serviços que, de qualquer forma,
seja um catalizador de pedido de voto para candidato, partido ou coligação." (Direito
Eleitoral, 6ª ed. cap. 23).

Considerando que a contratação irregular de cabos eleitorais pode ocultar
uma dissimulada compra de votos, a análise dos documentos apresentados na prestação
de contas para comprovação dos gastos com pessoal deve ser feita com rigor
fiscalizatório, mormente quando utilizadas verbas públicas em campanha.

Em relação às despesas com pessoal, o artigo 35, VII, § 12, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, assim prevê:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:

(...)

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

(...)

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a
identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado.

Esta Corte já decidiu que, para a comprovação de gastos com pessoal, é
necessária a apresentação de contrato, o qual deve conter o detalhamento do serviço
prestado, bem como a comprovação do pagamento ao destinatário identificado. Nesse
Num. 43869103 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/05/2024 13:41:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052013413025300000042824910
Número do documento: 24052013413025300000042824910
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/05/2024 14:31:09

sentido recente julgado desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N. 9.504/1.997
E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS COM
ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. FALHA FORMAL.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. AUSENTE INSTRUMENTO DE CESSÃO DE
VEÍCULO. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. OMISSÃO DE DESPESA.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE EM MONTANTE CONSIDERÁVEL. GASTO COM
PESSOAL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO
35, §12, E NO ARTIGO 60, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. PAGAMENTO
DE DESPESAS EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE PREVISTO NO ARTIGO 40 DA
RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC NÃO
UTILIZADOS. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.

(...)

9. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
comprovação idônea, como por meio de contrato, que contenha o detalhamento do
serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços. Inteligência do artigo
35, §12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da Resolução TSE n. 23.607/2019. Precedentes
desta Corte.

(...)

(TRE- PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060315455, Acórdão Relator(a) Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 105, Data
02/06/2023)

A comprovação de gasto eleitoral com a contratação de pessoal para prestar
serviços à campanha segue a regra específica do §12 do artigo 35 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, do qual se extrai a obrigatoriedade do prestador em informar os
locais de trabalho, as horas trabalhadas, com a especificação das atividades
executadas e a justificativa do preço contratado.

Esta Corte possui entendimento no sentido de que, ainda que seja
comprovado o pagamento ao destinatário e apresentado o contrato de prestação de
serviços, este deve conter o detalhamento do serviço prestado, inclusive com a indicação
da justificativa do preço contratado, como bem se observa:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N. 9.504/1.997
E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS COM
ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. FALHA FORMAL.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. AUSENTE INSTRUMENTO DE CESSÃO DE
VEÍCULO. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. OMISSÃO DE DESPESA.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE EM MONTANTE CONSIDERÁVEL. GASTO COM PESSOAL.
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, §12, E
NO ARTIGO 60, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. PAGAMENTO DE
DESPESAS EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE PREVISTO NO ARTIGO 40 DA
RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC NÃO
Num. 43869103 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/05/2024 13:41:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052013413025300000042824910
Número do documento: 24052013413025300000042824910
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/05/2024 14:31:09

UTILIZADOS. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.

(...)

9. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
comprovação idônea, como por meio de contrato, que contenha o detalhamento do
serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços. Inteligência do artigo
35, §12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da Resolução TSE n. 23.607/2019. Precedentes
desta Corte.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060315455, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 105, Data 02/06/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL.
OMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS A RESPEITO DE LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO
DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS. SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA
DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E NO ARTIGO
60, § 2º, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DIVERGÊNCIAS ENTRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. IMPACTO PERCENTUAL POUCO
EXPRESSIVO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

(...)

3. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a identificação integral
dos prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das
atividades executadas e a justificativa do preço contratado, inclusive para possibilitar
a fiscalização quanto ao atendimento dos limites quantitativos de contratação de
pessoal. Ademais, no recibo deve constar, dentre outros elementos, o endereço e a
assinatura do prestador de serviços.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Acórdão de, Relator(a) Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 08/12/2022)

Considerando-se a tabela apresentada pela unidade técnica, tem-se que
foram contratados prestadores de serviços de militância e mobilização de rua,
classificados em três classes distintas, quais sejam: a) coordenador de equipe; b) cabo
eleitoral; e c) panfleteiro.

Insta observar que, não obstante haja divergência entre os valores diários
pagos aos dois cabos eleitorais contratados, em razão da diferença de dias trabalhados, o
valor final pago a ambos foi o mesmo, não havendo discrepância no ponto. Afasta-se,
deste modo, os gastos no montante de R$ 5.000,00 (R$ 2.500,00 para cada cabo).

Num. 43869103 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/05/2024 13:41:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052013413025300000042824910
Número do documento: 24052013413025300000042824910
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/05/2024 14:31:09

Ademais, dentre os apontamentos, somente um foi contratado para o serviço
de panfleteiro, com pagamento no valor de R$ 1.500,00, de modo que não é possível se
falar em pagamento de valores injustificados, haja vista a ausência de outros contratos
com o mesmo objeto que pudessem ser cotejados.

Assim, a discrepância remanesce apenas nos contratos cuja especificação da
atividade era "coordenador de equipe". A divergência indicada pelo setor técnico não foi
justificada, não tendo sido apresentado pelo prestador qualquer documento que
comprove, indene de dúvidas, que os contratados que mais receberam de fato exerceram
funções diversas ou estavam disponíveis por períodos superiores dos demais, vez que os
contratos apresentados não possuem diferenciação nesse sentido.

Desse modo, tendo como base o que foi decidido por essa Corte, o valor da
média deve servir de parâmetro para fixação do teto de gastos a todos que
desempenharam a mesma função, posto que não há nos autos informações que
esclareçam os pagamentos desiguais.

Para melhor compreensão, portanto, faz-se necessário estabelecer o valor
diário pago a cada contratado, de modo que seja possível instituir um parâmetro para
fixação do teto de gastos a cada um que desempenhou a mesma função. Note-se que
para a função de “coordenador de equipe” o valor/diária médio foi de R$ 319,48, o qual
deve servir de base de cálculo para os pagamentos realizados:

Soma-se aos gastos acima elencados, o pagamento de R$ 16.550,00 ao
fornecedor Innove Organização de Eventos Ltda., o qual carece de elementos para a
demonstração de sua regularidade em sua totalidade.

Isso, porque a justificação do gasto foi realizada tão somente com a
apresentação de comprovante bancário de pagamento mediante transferência eletrônica
e nota fiscal nº 10, da qual se extrai as informações: "Serviços de coordenação de equipe
de panfletagem na cidade de Curitiba no período eleitoral de 2022"; 2 coordenadores de
equipe a R$ 3.275,00 cada"; 8 panfleteiros a R$ 1.250,00 cada".

Ocorre que, conforme precedente desta Corte Eleitoral "em que pese o art.
41 possibilite a contratação terceirizada de mão-de-obra para prestar serviços de
militância em campanha, o contrato deve detalhar a identificação integral dos
prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das
Num. 43869103 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/05/2024 13:41:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052013413025300000042824910
Número do documento: 24052013413025300000042824910
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/05/2024 14:31:09

atividades executadas e a justificativa do preço contratado, inclusive para possibilitar
a fiscalização quanto ao atendimento dos limites quantitativos de contratação de pessoal"
[PRESTACAO DE CONTAS nº 060083053, Des. Thiago Paiva Dos Santos,DJ
03/12/2021].

No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral que, em
hipótese de contratação terceirizada de serviço de militância, entendeu que "[a] ausência
da integralidade da cadeia dos prestadores dos serviços malfere a transparência do gasto
custeado com recursos públicos, na medida em que não permite identificar, ao fim e ao
cabo, o destinatário dos valores [...]" (PC 0601236-02/DF, Rel. designado Min. Mauro
Campbell Marques, DJE de 22/3/2022).

Nessa esteira, considerando que não foram juntados contratos
individualizados ou ao menos comprovantes de transferências de valores para as
respectivas contas das pessoas que teriam trabalhado efetivamente e sequer tais
pessoas foram relacionadas, inexistindo, outrossim, informações sobre os locais de
trabalho, horas trabalhadas, atividades executada, reputa-se irregular a integralidade do
gasto suportado com recursos públicos, no valor de R$ 16.550,00, face a ausência de
documentos suficientes à sua comprovação.

Na última manifestação, após o parecer conclusivo, a prestadora buscou
justificar que a diferença entre as remunerações dos coordenadores de campanha foi
fundamentada no número de habitantes dos municípios de atuação dos contratados.

Todavia, a análise das informações tão somente faz ressaltar a discrepância.
Observa-se, exemplificativamente, que o fornecedor que melhor foi remunerado - Geraldo
(R$ 12.000,00) - supostamente exerceu sua atividade em Janiópolis/Boa Esperança,
superior a 10 mil habitantes segundo a prestadora, ao passo que Leodemir, contratado
para atuar na região de Curitiba/Almirante Tamandaré, com população superior a 1,8
milhão de habitantes, foi remunerado com valor inferior (R$ 10.000,00).

Ao passo que André e Derli, cada qual remunerado também com R$
10.000,00, exerceram suas atividades nas regiões de Barbosa Ferraz e Iporã, com
população aproximada em 10.700 e 15.000, respectivamente.

Assim, o que se evidencia das próprias informações relatadas pela
prestadora é a total ausência de critérios para o fim de estabelecer as diferentes
remunerações.

Não obstante tenham sido informados, em declaração unilateral, dados como
a especificação das atividades de coordenador e panfleteiro, período de contratação,
remuneração, jornada de trabalho e locais de atuação, remanesce ausente a justificativa
acerca da discrer

Dessa forma, considerando que o pagamento das despesas foi realizado com
recursos do FEFC, é cogente a devolução de R$ 31.865,64 ao Tesouro Nacional nos
termos do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE e, tendo em vista que a
irregularidade corresponde a 12,76% do total de recursos movimentados na campanha
(R$ 120.000,00), mister a desaprovação das contas.

Num. 43869103 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/05/2024 13:41:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052013413025300000042824910
Número do documento: 24052013413025300000042824910
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/05/2024 14:31:09

b) Gastos realizados antes da entrega da prestação de contas parcial,
mas não informados à época:

Constou no parecer conclusivo que foram detectados gastos realizados em
data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados
à época, a saber:

Intimado do parecer conclusivo, a prestadora não apresentou manifestação
sobre esse item.

Como se depreende do artigo 47, parágrafo 6º, da mesma Resolução nº
23.607/2019 do TSE, a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a
sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada
na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Com efeito, o objetivo da norma é o de possibilitar ao eleitor verificar
informações a respeito de como os candidatos ao pleito eleitoral arrecadam e gastam as
suas verbas durante a campanha eleitoral.

Esta Corte já decidiu que no julgamento da prestação de contas final deve ser
aferido se a irregularidade relativa às omissões de receitas ou despesas na parcial
permitiu a fiscalização da movimentação financeira realizada. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO
DE DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
PRESENÇA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO
CONCOMITANTE DA CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL. IMPOSIÇÃO DE
RESSALVA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM
DINHEIRO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAMPANHA E CESSÃO DE VEÍCULOS.
IRREGULARIDADE QUE ENSEJA RESSALVA. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS QUE
APONTAM PARA A OMISSÃO DE DESPESAS, CUJOS PAGAMENTOS OCORRERAM
COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS DE CAMPANHA.
CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL DO VALOR CORRESPONDENTE. NÃO
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM FEFC. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO
AO TESOURO NACIONAL DO VALOR CORRESPONDENTE. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS.

1. Nos termos do § 6º do art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019 "A não apresentação
tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida
pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na oportunidade de julgamento da prestação de contas
final".

2. Embora o prestador não tenha apresentado a prestação de contas parcial, a inclusão no
SPCE do relatório financeiro contendo todas as informações que normalmente são inseridas
Num. 43869103 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/05/2024 13:41:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052013413025300000042824910
Número do documento: 24052013413025300000042824910
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/05/2024 14:31:09

na prestação de contas parcial, englobando não apenas as informações relativas às receitas
financeiras recebidas, mas também a declaração dos recursos estimáveis e dos gastos até
então contratados, permite a fiscalização concomitante da movimentação financeira
realizada pela campanha.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060404576, Relator(a) Des. Fernando Wolff
Bodziak, Data 14/12/2022)

Acerca da despesa, no valor de R$ 1.365,00, tem-se que importa em apenas
1,14% do total das contratadas, sendo possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade no ponto.

Por fim, não obstante tratar-se de recurso público, proveniente do FEFC, as
despesas foram devidamente comprovadas por documentos fiscais idôneos, não havendo
que se falar em devolução de valores ao erário.

III. Em conclusão, tendo em vista que o valor das irregularidades analisadas
na presente prestação de contas que, em conjunto, perfazem o total de R$ 33.230,64
que ultrapassa o valor de R$ 1.064,00 - baliza adotada pelo TSE para as prestações de
contas como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância' - e representa
aproximadamente 27,69% do total de recursos utilizados na campanha (R$ 120.000,00),
percentual acima de 10%, inaplicável na espécie os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, ensejando, portanto, a desaprovação das contas com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, conforme vem decidindo o TRE em casos
análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. DOAÇÃO DE
RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO CONTEMPORÂNEA ÀS ELEIÇÕES. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO IRREGULARMENTE
UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL. CONTAS DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

(...)

3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está condicionada
ao cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade superior a 10% dos
recursos movimentados impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Acórdão de , Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
Num. 43869103 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/05/2024 13:41:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052013413025300000042824910
Número do documento: 24052013413025300000042824910
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/05/2024 14:31:09

23.607. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE.
INDISPENSABILIDADE. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA
DE DOCUMENTAÇÃO. IRREGULARIDADE. RECURSOS FEFC. DEVOLUÇÃO.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE.
ELEVADO PERCENTUAL. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

4. Considerando o elevado percentual das irregularidades, bem como a
expressividade dos valores, inaplicável os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, devendo ser desaprovadas as contas.

5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060335292, Acórdão de , Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 176, Data 06/09/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. MATERIAL DE USO COMUM. AUSÊNCIA DE
REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO BENEFICIÁRIO DAS OPERAÇÕES
REALIZADAS PELO PARTIDO EM PROL DO CANDIDATO. LOCALIZAÇÃO DE NOTA
FISCAL MEDIANTE PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. RECURSOS
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. CONTAS
DESAPROVADAS.

(...)

4. No caso em apreço, o valor das irregularidades superam o valor máximo absoluto
de R$ 1.064,00, e somente pelo critério do valor absoluto já se vislumbra óbice à
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356331, Acórdão , Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE DE
RECURSOS PELO PARTIDO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E
CONTÁBEIS. IRREGULARIDADE AFASTADA. COMPROVAÇÃO DE GASTOS
ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO
PRESTADO. AUSÊNCIA DO PERÍODO DE TRABALHO. IRREGULARIDADE. RECURSOS
DO FEFC. RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RESSALVA. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE.
AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

(...)

11.Considerando as diversas falhas apontadas, em especial inconsistência nas
Num. 43869103 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/05/2024 13:41:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052013413025300000042824910
Número do documento: 24052013413025300000042824910
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/05/2024 14:31:09

despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC que representa 64,60% do total da movimentação da campanha, impedindo a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a desaprovação
das contas é medida que se impõe. Precedentes do TSE.

12. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Acórdão de , Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 144, Data 28/07/2023)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de Rute Bravo dos Santos
da Silva, candidata não eleita ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido Republicano
da Ordem Social - PROS, nas Eleições de 2022, com determinação de recolhimento do
valor de R$ 31.865,64 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da mesma
Resolução.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Advocacia-Geral da União, conforme artigo 33, II, da Resolução nº
23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

Preliminarmente, adoto o relatório apresentado pelo e. Relator e informo que
acompanho Sua Excelência integralmente quanto ao item “c” do voto de sua autoria.
Neste caso, pedi vista dos autos para melhor análise quanto ao item “a” do voto,
mais especificamente acerca do critério de cálculo para a restituição de valores ao Tesouro
Nacional decorrente da ausência de comprovação, pelo candidato, da diferença nos trabalhos
realizados por aqueles contratados para atividades de militância, de modo a justificar a
discrepância de valores pagos a cada um deles.
Num. 43869103 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/05/2024 13:41:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052013413025300000042824910
Número do documento: 24052013413025300000042824910
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/05/2024 14:31:09

Esta Corte, em diversas oportunidades e na esteira da jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, já assentou entendimento no sentido de que “a Justiça Eleitoral é responsável
por verificar se o gasto de campanha obedece à finalidade declarada ou é antieconômico”. Ainda,
nos mesmos julgados, reforçou que “a ausência de diferença substancial no trabalho
desempenhado pelos cabos eleitorais que justifique a discrepância remuneratória com relação
aos demais contratados para a mesma função implica a malversação dos recursos de
campanha”.
No voto proposto, o e. Relator aponta a existência de irregularidade nos
pagamentos aos contratados para atividade de militância pela campanha, decorrente da ausência
de justificativa do preço contratado.
Constatada, então, grande divergência nos valores pagos pela hora trabalhada
entre os contratados, entendeu o e. Relator por fixar, como critério para determinar o patamar
adequado de remuneração, o menor valor/dia pago pela campanha (R$ 71,43), condenando o
candidato à restituição daquilo que excede essa quantia quanto aos demais contratados, o que
resultou numa restituição total de R$ 53.000,00.
Acerca da necessidade de justificativa do preço contratado para a atividade de
militância em campanha, disciplina a Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 35 (...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado.

É, portanto, ônus do prestador de contas comprovar documentalmente tanto a
especificação das atividades executadas quanto a adequação do valor pago aos contratados.
A justificativa do preço contratado deve levar em consideração a atividade
efetivamente desempenhada pelo fornecedor, conforme descrição detalhada no contrato, e o
valor de mercado para serviços equivalentes.
Idealmente, os parâmetros para a fixação dos valores referentes à hora
trabalhada para atividade de militância político-partidária deveriam ser regionalizados,
considerando-se a realidade local, a fim de padronizar os gastos sob essa rubrica entre todos os
candidatos com base eleitoral na mesma localidade.
Isso, no entanto, não ocorre na prática, ficando ao alvitre do órgão julgador a
Num. 43869103 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/05/2024 13:41:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052013413025300000042824910
Número do documento: 24052013413025300000042824910
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/05/2024 14:31:09

fixação de parâmetros que sejam considerados adequados para remuneração do pessoal
contratado para as campanhas.
Em julgados anteriores desta Corte, de minha relatoria, acabei por buscar a
adoção de um critério médio, que desconsidera os valores discrepantes tanto para mais quanto
para menos.
Tal critério consiste em verificar, dentre os pagamentos efetuados para pessoas
contratadas para a execução das mesmas atividades na campanha, aqueles que seguem um
padrão de valor pela hora trabalhada, determinando-se a restituição dos valores que excedem
essa quantia. Tal critério foi usado no julgamento dos seguintes precedentes: 060266093, j.
05/09/2023; 060251282, j. 09/11/2023; 06036690, j. 13/12/2023; 060247992, j. 13/12/2023; e
060335632, j. 13/12/2023.
Além desses, há julgamentos fundamentados também na discrepância de valores
pagos para atividades de militância nos seguintes processos: 060335025, j. 16/02/2024;
060254912, j. 22/02/2024; 060280030, j. 27/02/2024; e 060315892, j. 13/03/2024.
No julgamento dos processos 060335025, 060254912 e 060315892, esta Corte
acatou, como critério para a fixação do patamar da remuneração do pessoal contratado para a
campanha, o menor valor pago àqueles que desempenharam as mesmas atribuições, conforme
descrito no contrato firmado.
No caso do Proc. 060280030, o valor fixado como parâmetro na decisão
coincidentemente é, ao mesmo tempo, o valor médio e também a menor remuneração paga aos
contratados.
Com relação a estes autos, verifica-se que os contratos foram firmados de modo
padrão, para “coordenador de equipe”, com idêntica carga horária para todos. Considerando a
carga horária contida nos contratos, chegou-se à seguinte tabela:

Num. 43869103 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/05/2024 13:41:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052013413025300000042824910
Número do documento: 24052013413025300000042824910
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/05/2024 14:31:09

Durante a sessão de julgamento ocorrida no dia 13/05/2024, foram levantados
outros critérios passíveis de aplicação a todos os casos a serem analisados por esta Corte, a
servir de parâmetro não só nos casos ainda não julgados, mas também para as eleições
municipais do corrente ano.
Foram 4 as sugestões feitas, a saber: (i) valor que mais se repete; (ii) menor
valor; (iii) média aritmética simples; e (iv) média aritmética ponderada.
Para o cálculo levando em conta as médias aritméticas propostas, seriam
somados todos os valores individualmente pagos aos contratados (média simples) ou
desconsiderando-se o maior e menor valores pagos (média ponderada), dividido pelo número de
pessoas que desempenharam a mesma função na campanha.
No caso concreto sob análise, chegaríamos aos seguintes resultados:

1) Critério do menor valor (precedentes mais recentes)
Num. 43869103 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/05/2024 13:41:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052013413025300000042824910
Número do documento: 24052013413025300000042824910
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/05/2024 14:31:09

2) Critério do valor que mais se repete (precedentes mais antigos)
3) Critério da média aritmética simples
4) Critério da média aritmética ponderada
Num. 43869103 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/05/2024 13:41:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052013413025300000042824910
Número do documento: 24052013413025300000042824910
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/05/2024 14:31:09

Qualquer que seja o critério adotado, constituirá arbitramento por parte do órgão
julgador, dada a inexistência de parâmetros baseados na regulamentação legal ou na realidade
fática local (valor de mercado).
Friso, nesse aspecto, que inexiste na norma de regência qualquer regramento
acerca de parâmetros de fixação dos valores de remuneração do pessoal contratado pela
campanha, limitando-se a Resolução TSE 23.607/2019 a exigir, em seu art. 35, § 12º, que tais
despesas contenham “justificativa do preço”.
Quando tratando do recebimento de doações de serviços para a campanha, a
Resolução TSE 23.607/2019 disciplina que deverão guardar “conformidade com os preços
habitualmente praticados pela prestadora ou pelo prestador, sem prejuízo da apuração dos
preços praticados pelo mercado, caso o valor informado seja inferior a estes” (art. 53, I, d, 2).
Porém, consoante já asseverado anteriormente, inexiste parâmetro fixado em lei,
resolução ou jurisprudência que sirva de comparação com outras atividades econômicas e que
pudesse ser usado, por analogia, para a remuneração de serviços de militância político-partidária.
Outro apontamento que surge da análise dos gráficos comparativos acima
trazidos à análise da Corte é aquele referente à utilização de médias aritméticas para cálculo de
valores a pagar.
A preponderar o critério puramente matemático, o valor final dos gastos com a
atividade de militância seria o mesmo (ou muito próximo) daquele efetuado pela campanha, com
alteração somente nos valores individuais pagos. A prevalecer esse entendimento, esta Corte
estaria tão somente substituindo os critérios utilizados pelos candidatos para remuneração do
serviço de militância por seus próprios, sem reduzir em nada o valor do gasto, cuja
antieconomicidade é justamente o fundamento para a determinação de restituição de valores.
Por essa razão, com vênias ao e. Relator, divirjo parcialmente de sua conclusão
Num. 43869103 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/05/2024 13:41:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052013413025300000042824910
Número do documento: 24052013413025300000042824910
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/05/2024 14:31:09

quanto ao item “a” do voto, dado que a fixação, como parâmetro, do menor valor pago como
remuneração àqueles que exerceram atividade de militância na campanha não me parece
razoável, tendo em vista que onera em muito o candidato, desconsiderando variações
decorrentes da negociação individual com os contratados.
Além disso, é de se reforçar que, na ausência de norma anterior ou mesmo
precedente jurisprudencial que fixe o que se considera razoável para esse tipo de gasto, penalizar
sobremaneira o candidato neste momento parece-me ultrapassar o escopo da medida.
Não se desconhece, no entanto, que há divergências significativas nos
pagamentos aos contratados para atividades de militância, especialmente se comparadas as
contas prestadas por diferentes candidatos, ainda que dentro da mesma base territorial.
Ao que parece, o critério para tais pagamentos pelas campanhas levou em
consideração o valor arrecadado pelos candidatos, especialmente em verbas oriundas do FEFC e
Fundo Partidário, e não o “valor de mercado” de atividade semelhante na circunscrição em que
prestado o serviço, de modo que candidatos que mais receberam recursos públicos pagaram
valores maiores aos seus contratados.
Uma vez que, segundo o critério até então adotado nos processos 060266093,
060251282, 06036690, 060247992 e 060335632, o valor médio da remuneração paga pela
campanha ao pessoal contratado para atividades de militância corresponde a R$ 238,09/dia,
entendo deva ser reduzido o montante a ressarcir ao erário para R$ 24.024,70.
No tocante à irregularidade relativa ao contrato de terceirização do serviço de
militância (R$ 16.550,00), com o fornecedor Innove Organização de Eventos Ltda., acompanho
integralmente as conclusões do e. Relator, acrescentando que o entendimento contido no voto
por ele proposto encontra respaldo no entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO
ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESPESA. CONTRATAÇÃO
TERCEIRIZADA. SERVIÇO DE MILITÂNCIA. ART. 35, § 12, DA RES.-TSE
23.607/2019. INOBSERVÂNCIA. RECOLHIMENTO AO ERÁRIO.
MANUTENÇÃO. SÚMULA 24/TSE. OMISSÃO DE DESPESAS.
DESAPROVAÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, manteve-se acórdão em que o TRE/PA desaprovou
as contas de campanha do agravante alusivas ao cargo de deputado estadual
pelo Pará nas Eleições 2022 em razão das falhas a seguir: a) não comprovação
de despesas com pessoal terceirizado (R$ 260.000,00); b) omissão de gastos
com combustíveis (R$ 6.187,36). Por conseguinte, determinou-se o recolhimento
ao erário de R$ 266.187,36.
2. Não se admite juntar de modo extemporâneo, em processo de contas,
Num. 43869103 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/05/2024 13:41:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052013413025300000042824910
Número do documento: 24052013413025300000042824910
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/05/2024 14:31:09

documentos retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada
para suprir a falha, haja vista os efeitos da preclusão e a necessidade de se
conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.
3. De acordo com o art. 35, § 12, da Res.-TSE 23.607/2019, "[a]s despesas
com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das
pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa
do preço contratado".
4. Em precedente desta Corte Superior envolvendo subcontratação de
serviços, destacou-se que "[a] ausência da integralidade da cadeia dos
prestadores dos serviços malfere a transparência do gasto custeado com
recursos públicos, na medida em que não permite identificar, ao fim e ao
cabo, o destinatário dos valores [...]" (PC 0601236-02/DF, Rel. designado
Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 22/3/2022).
5. Na espécie, o TRE/PA assentou que "[n]ão foram juntados os contratos
individualizados ou ao menos os comprovantes de transferências de
valores para as respectivas contas das pessoas que teriam trabalhado
fazendo campanha nas ruas". Concluiu-se que "[i]nexiste comprovação do
modo pelo qual foi realizado o pagamento aos militantes, que foram os reais
prestadores dos serviços ao interessado". Incidência da Súmula 24/TSE.
6. Ao contrário do que alega o agravante, nenhum dos documentos apreciados
pela corrente vencida no aresto a quo comprovam a integralidade da cadeia dos
prestadores de serviços. Conforme se extrai do voto condutor da maioria, a
apresentação dos contratos individuais de trabalho e os respectivos
comprovantes de depósito para cada trabalhador era medida obrigatória, pois são
provas essenciais de que o negócio jurídico obedeceu à norma de regência e o
pagamento com recursos públicos chegou a cada destinatário final.
7. Mantida a omissão do gasto de R$ 6.187,36, pois o agravante comprovou o
suposto cancelamento da respectiva nota fiscal apenas depois do julgamento do
ajuste de contas.8. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060147052, Acórdão,
Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
16/10/2023 - destaques acrescentados)

Considerando, por fim, que as irregularidades remanescentes apontadas atingem
o percentual de 33,81% do total movimentado na campanha, a conclusão pela desaprovação das
contas não pode ser afastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pedindo vênias ao e. Relator, dele divirjo parcialmente quanto ao
item “a” do voto proposto, para o fim de, aplicando critério diverso para o cálculo do valor a
restituir com relação ao gasto declarado com contratados para atividades de militância, reduzir o
Num. 43869103 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/05/2024 13:41:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052013413025300000042824910
Número do documento: 24052013413025300000042824910
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/05/2024 14:31:09

valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 40.574,70 (quarenta mil, quinhentos e setenta
e quatro reais e setenta centavos), com fundamento no art. 79, § 1º, da Resolução TSE
23.607/2019, a ser atualizado pela taxa SELIC a contar do fato gerador aplicável a cada caso (art.
39 da Resolução TSE 23.709/2022), mantida a desaprovação das contas de RUTE BRAVO DOS
SANTOS DA SILVA, candidata ao cargo de deputada estadual nas eleições de 2022, na forma da
fundamentação.
Ressalvo, todavia, que caso esta Corte venha a adotar o critério defendido pelo e.
Relator em seu voto, ou mesmo outro que seja considerado mais adequado, a ele passarei a
aderir, em respeito ao princípio da colegialidade.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Desembargadora Federal no TRE/PR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603102-59.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADA:
ELEICAO 2022 RUTE BRAVO DOS SANTOS DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL - Advogado
da INTERESSADA: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE:
RUTE BRAVO DOS SANTOS DA SILVA - Advogado da REQUERENTE: GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
relator. A desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani declarou voto-vista.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 15.05.2024

Num. 43869103 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/05/2024 13:41:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052013413025300000042824910
Número do documento: 24052013413025300000042824910
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/05/2024 14:31:09